Tribunal: STF
Processo: Rcl 81189
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Pan S.A. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000801-27.2012.5.02.0029, descumprido o decidido na ADPF 324 e nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a parte beneficiária lhe prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual era sócio. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado e, subsidiariamente, sua suspensão, conforme ordem determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389).



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Em relação ao acórdão do Regional — que operou efeito substitutivo em relação à sentença proferida em primeira instância --, não há falar em violação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do paradigma.



    É que o ato decisório foi proferido em 11 de novembro de 2015, e aquele oriundo do julgamento dos embargos de declaração, em 3 de fevereiro de 2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449 AgR, ministro Eros Grau; Rcl 7.989AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019 AgR, ministro Celso de Mello).



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, deixou de conhecer da matéria referente ao vínculo empregatício, em razão da preclusão, fundamento de cunho processual, não tendo apreciado a questão de fundo objeto da ADPF 324. Colaciono a ementa do julgado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1º, § 1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 40/2016 DO TST. PRECLUSÃO. Caso em que o Tribunal Regional, ao efetivar, já na vigência da Instrução Normativa nº 40/2016, o juízo de admissibilidade do recurso de revista admitiu o apelo, analisando, contudo, apenas um dos capítulos então questionados. Quanto aos demais temas - “GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA”, “SUCESSÃO DE EMPREGADORES", "RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO”, “HORAS EXTRAS” e “SEGURO DESEMPREGO” -, considerou aquela Corte ser desnecessário o respectivo exame, destacando que: “o juízo de admissibilidade a quo é de conhecimento não exaustivo, remeto o exame das demais alegações revisionais ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Súmula n° 285 do aludido Tribunal”. Diversamente, porém, do que considerou a Corte de origem, o art. 1º, § 1º, da IN nº 40/2016 do TST assim dispôs que: “Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la (CPC, art. 1024, § 2º), sob pena de preclusão.”. Portanto, não realizada pelo Réu a oposição de embargos de declaração em face das propaladas omissões, operou-se a preclusão, na forma expressamente cominada pelo artigo 1º, § 1º, da IN 40/2016 do TST, o que inviabiliza o exame dos respectivos temas por esta Corte. Acrescente-se que o “error in procedendo” cometido pela Corte de origem, acerca da possibilidade de análise dos pressupostos alusivos aos demais capítulos do recurso por esta Corte Superior, em nada favorece a parte Agravante. Além de o juízo de admissibilidade “a quo” traduzir ato de cognição incompleta, não vinculando a análise correspondente no âmbito desta Corte, é fato que a norma procedimental aplicável (IN 40/2016), editada no exercício da competência conferida pela Constituição Federal (art. 96, I, “a”), foi regularmente publicada, razão por que eventual desconhecimento de seu conteúdo não desobriga a parte interessada (LINDB, art. 3º). Nessas circunstâncias, cuidando-se de norma procedimental informativa da técnica recursal no âmbito desta Corte, não se cogita, na espécie de decisão surpresa ou de quebra de confiança legítima do jurisdicionado, a quem toca a responsabilidade pela adequada observância das normas procedimentais aplicáveis (art. 4º, § 2º, da IN 39/TST). 2. MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. Caso em que a multa por embargos de declaração protelatórios foi aplicada com amparo no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015. Assim, verificando-se que o recurso de revista interposto embasou-se na violação de dispositivos de lei federal e da Carta Magna que, diretamente, não guardam pertinência com a matéria em debate (artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF, 832 da CLT e 458 do CPC/73), inviável reconhecer a alegada afronta a esses dispositivos nos termos do artigo 896, c, da CLT. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido.



    Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com decidido na ADPF 324.



    Verifico, contudo, que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente